Tribunal: STF
Processo: ARE 1492439
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA.



    I.- Com efeito, observo que o agravante não trouxe novos elementos aptos a reformar a decisão recorrida, tendo se limitado a reiterar a argumentação desenvolvida no recurso originário.



    II- -Deve ser mantida a decisão agravada quando o Agravo Interno não traz em suas razões argumento apto a modificar o entendimento já firmado anteriormente, o qual reflete apenas irresignação com o decidido, que lhe foi desfavorável.



    III -Agravo Interno conhecido e não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; e 37, caput e inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Nos termos do art. 1.021 do CPC: “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”



    O Recorrente não apresentou argumento novo capaz de modificar o entendimento já firmado, limitando-se a repetir os fundamentos constantes nas contrarrazões do recurso de apelação.



    Conforme já constei em análise da apelação, da análise das provas restou constatada a ilegalidade da alteração introduzida no Edital n° 02/2012, depois de realizada a 1ª etapa do certame, primeiro, não se deu por necessária imposição de lei ou para sanar erro material contido no texto, e, segundo, tampouco para correção de ambiguidade textual, nos termos da jurisprudência firmada acerca dos erros meramente materiais, terceiro, nem foi baseada em deliberação tomada prévia e publicamente pela comissão organizadora, em momento anterior ao início do próprio certame.



    Restou caracterizado, portanto, evidente violação aos princípios aplicáveis a concorrência em geral, tais como, os postulados da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia, da competitividade, da proibição de preterição do candidato melhor aprovado e da não surpresa.



    Destarte, o agravante não apresentou nenhuma justificativa aceitável pela legislação ou jurisprudência para promover a retificação do edital, em 29.05.2013, pela qual acrescentou o item 9.5.2 e incluiu uma tabela do quantitativo a ser convocado para cada cargo objeto do certame.



    Nesse sentido a jurisprudência do STF firma-se de que “os editais de concursos públicos são inalteráveis no decorrer dos certames, salvo quando alguma alteração se fizer necessária por imposição da lei ou para sanar erro material contido no texto ou, ainda, para correção de ambiguidade textual, nos termos da jurisprudência firmada acerca dos erros meramente materiais, desde que o sentido adotado tenha por base deliberação tomada prévia e publicamente pela comissão organizadora, em momento anterior ao início do próprio certame" (Al 332312 AgR, Rei. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 01/03/2011. DJe 06/04/2011), o que, entretanto, não ocorreu no caso analisado.



    (...)



    Ademais, em situações semelhantes a hipótese dos autos, visando reprimir ilegalidades produzidas pelo Edital n° 21/2013 ao acrescentar ao Edital n° 02/2012, deliberação administrativa que limita a participação posterior de candidatos em curso de formação, o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado concedeu ordens judiciais determinando a convocação de candidatos preteridos, consoante se infere dos julgamentos proferidos na APELAÇÃO CÍVEL. Nº 0800567- 20.2015.8.10.0001, Rel. Des. Cleones Carvalho Cunha/ julgado em 25/04/2019; e no MANDADO DE SEGURANÇA N° 30110/2013 (6532-83.2013.8.10.0000), Rei. Des. Kleber Costa Carvalho, julgado em 07/02/2014. Portanto, restou clara a ilegalidade do ato praticado pelo requerido consoante os fundamentos acima mencionados.



    Logo, a pretensão recursal não merece êxito, na medida em que a parte interessada não trouxe argumentos aptos à alteração do posicionamento anteriormente firmado.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente